Tribunal: TJMT
Processo: 1037621-15.2017.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037621-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO REGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que manteve validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal à empresa de telecomunicações, por cobrança de valor não autorizado em conta de consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no processo administrativo sancionador e se a multa aplicada observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo observou o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com decisão adequadamente fundamentada quanto à conduta infracional e aos critérios de dosimetria da sanção.

4. A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, configurando infração administrativa a cobrança de valor não autorizado pelo consumidor, independentemente de posterior ressarcimento.

5. A multa foi devidamente graduada conforme os critérios legais, considerando a gravidade da infração, a reincidência da empresa e sua condição econômica, mostrando-se proporcional e adequada ao caráter preventivo e repressivo da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON por cobrança indevida em relação de consumo, quando observados o contraditório, a ampla defesa e os critérios legais de dosimetria, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/90,
arts
. 14 e 57; Decreto n. 2.181/97, art. 28

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1000981-17.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
nos autos de ação anulatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade de multa administrativa no valor de R$ 15.900,00 aplicada pelo PROCON municipal.

A recorrente foi penalizada em processo administrativo n. 51.019.001.15-0000508, originado de reclamação apresentada por consumidor que relatou cobrança de valor não autorizado em sua conta bancária. O consumidor alegou ter
entrado em contato com a apelante para realizar o cancelamento de seu contrato e, na oportunidade, lhe ofertaram uma mudança de plano no valor mensal de
R$ 79,90
,

o qual foi aceito
,
entretanto, foi
surpreendido com débito de R$ 223,60 em sua conta corrente. Em audiência administrativa, a empresa esclareceu ter realizado crédito de R$ 287,40 ao consumidor mediante isenção de faturas e creditamento em contas futuras
, solução que não foi aceita pelo consumidor
.

A sentença reconheceu a regularidade do processo administrativo, considerando observados os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como a adequada fundamentação da decisão sancionadora. O juízo entendeu que a multa foi devidamente graduada conforme os critérios legais, considerando a gravidade da infração e a reincidência da empresa.

Nas razões recursais, a apelante argumenta:
(i)
desvio de finalidade na atuação do PROCON, que teria excedido sua competência ao atuar em caso individual;
(
ii
)
inexistência de infração às normas consumeristas, tendo a empresa solucionado adequadamente a reclamação;
(
iii
)
violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção
.

Requer o provimento do recurso para anular o processo administrativo ou, subsidiariamente, reduzir o valor da penalidade aplicada.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a regularidade do processo administrativo e a adequação da sanção aplicada, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A análise dos autos revela que o processo administrativo foi conduzido com observância dos princípios constitucionais aplicáveis, garantindo-se à empresa o contraditório e a ampla defesa. A decisão sancionadora apresenta fundamentação adequada, descrevendo a conduta infracional, a norma violada e os critérios utilizados para a dosimetria da penalidade.

O argumento de desvio de finalidade do PROCON não prospera. A atuação do órgão de proteção ao consumidor em casos individuais integra suas atribuições legais, não configurando excesso de competência. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor autoriza a fiscalização e aplicação de sanções por infrações às normas consumeristas, independentemente de a violação decorrer de situação individual ou coletiva.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON, derivada de reclamação individual de consumidor que alegou cobrança indevida de valores superiores ao acordado em plano de TV por assinatura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o PROCON possui legitimidade para aplicar multas com base em reclamações individuais; e (
ii
) se houve irregularidades no processo administrativo que ensejem a nulidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor, mesmo em reclamações individuais que revelem práticas abusivas com potencial de afetar coletivamente consumidores.

4. A análise do processo administrativo demonstrou que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo irregularidades capazes de invalidar a multa aplicada.

5. A multa foi fixada de acordo com os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O PROCON tem legitimidade para aplicar multas administrativas baseadas em reclamações individuais que revelem práticas abusivas, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 55, § 4º; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024; TJMT, N.U. 0020433-17.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

(TJMT, AC n. 1000981-17.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
23
.
6
.
2025
)

Quanto à alegada inexistência de infração, os elementos dos autos demonstram que houve cobrança de valor não autorizado pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço. Embora a empresa tenha posteriormente creditado valor ao consumidor, tal providência não afasta a irregularidade inicialmente praticada, que já havia causado transtornos e potencial dano ao usuário dos serviços.

Não bastasse isso, conforme termo de audiência realizada na seara administrativa (Id 297687439, fls. 7/8), a solução
não foi aceita pelo consumidor, que demandou a devolução do valor cobrado monetariamente corrigido e a
regular
ização dos serviços, conforme ofertados via
telefone.

A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para a caracterização da infração administrativa.

No tocante à dosimetria da multa, constata-se que foram observados os critérios estabelecidos nos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 28 do Decreto n. 2.181/97, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano causado ao consumidor, a vantagem auferida e a condição econômica da infratora. A circunstância agravante da reincidência, devidamente demonstrada nos autos
(Id 11140942, fls. 9 da origem)
, justifica o patamar da sanção aplicada.

O valor de R$ 15.900,00 mostra-se proporcional e razoável, situando-se dentro dos limites legais estabelecidos e adequando-se às características do caso concreto. A sanção administrativa deve ter caráter preventivo e repressivo, desestimulando a repetição de práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025